Tribunal: TJDFT
Processo: 0741497-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0741497-75.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUIZ CLAUDIO RODRIGUES DE CARVALHO APELADO: ETELMINO ALFREDO PEDROSA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Mantenho a decisão precedente como lançada. Demais disso, o entendimento majoritário das Turmas Recursais é no sentido da inaplicabilidade do art. 1.007 do CPC no âmbito dos Juizados Especiais. Brasília/DF, 7 de março de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora